Tribunal: TJBA
Processo: 8065580-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065580-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado(s): ADRIANA TERESA CATHARINA DE ALENCAR PASSARO, ANA FLAVIA CARNEIRO DA CUNHA E SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APÓLICE DE SEGURO COM PRAZO DE VALIDADE. CONDIÇÃO QUE DESNATURA A SEGURANÇA DA GARANTIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE COMO JÁ ASSENTADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONEXO (8060264-89.2024.8.05.0000). AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em prestígio aos princípios da economia e celeridade processuais, bem como da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o processamento do agravo interno interposto em face da decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo, em razão do enfrentamento do mérito do recurso principal. 2. No mais, considerando os esclarecimentos prestados pela parte recorrente no sentido de que, contra a decisão proferida no ID 463436096 do feito de origem, já foi interposto o Agravo de Instrumento n. 8060264-89.2024.8.05.0000, bem como que o pleito de substituição da penhora por seguro-garantia somente foi analisado pelo juízo a quo por meio da decisão de ID 467795477, datada de 08/10/2024, entendo que o presente recurso é tempestivo, porquanto interposto dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. No caso, o objeto do agravo restringe-se à análise da possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia, matéria que deve ser examinada com base nos princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima efetividade da execução, sem que haja esgotamento do mérito da demanda, sob pena de incorrer em supressão de instância. 4. A execução fiscal deve ser processada no interesse do exequente, nos termos da Lei nº 6.830/80, que estabelece a ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, conferindo primazia ao numerário. 5. Logo, a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia, embora admitida em caráter excepcional, depende de demonstração inequívoca, pelo executado, de que a constrição compromete a continuidade de suas atividades, o que não foi comprovado nos autos. 6. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) deve ser interpretado em harmonia com o princípio da máxima efetividade da execução (art. 797 do CPC), não havendo abuso de direito na recusa do exequente, quando ausente prejuízo concreto à parte devedora. 7. A ausência de demonstração de que a constrição de numerário compromete a estabilidade financeira da empresa, especialmente tratando-se de instituição do setor bancário, afasta a aplicação do princípio da menor onerosidade, prevalecendo, no caso, o princípio da efetividade da execução. 8. Veja-se, ademais, que a apólice apresentada pela agravante, embora atenda ao montante exigido, possui prazo de vigência determinado (até 30/09/2029), circunstância que fragiliza a segurança da execução e inviabiliza sua aceitação como substituto da penhora em dinheiro, conforme orientação consolidada no STJ. 9. A título de “obiter dictum”, ressalto, como já pontuado no Agravo de Instrumento n. 8060264-89.2024.8.05.0000, que a empresa executada possui situação cadastral baixada por incorporação, o que autoriza, em tese, o redirecionamento da execução fiscal nos termos dos arts. 130 a 133 do Código Tributário Nacional, ante a responsabilidade da pessoa jurídica sucessora. 10. Diante da ausência de elementos que justifiquem a substituição da penhora e considerando o risco de prejuízo à efetividade da execução, mostra-se legítima a manutenção da constrição em dinheiro determinada pelo juízo de origem. 11. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065580-83.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .